Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉ-CONTRATO VERBAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIAS A QUO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, em 05/10/2016 e, por conseguinte, a inexistência de obrigação de pagar, pelo autor, as prestações vencidas, a taxa condominial e o IPTU, a partir da rescisão; b) condenar as requeridas na obrigação de restituir ao requerente os valores pagos, de forma simples, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora a partir da citação.

2. Nos termos do artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei exigir.

3. Em face dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares das relações contratuais, deve-se observar o que foi livremente pactuado entre as partes.

4. Demostrado o descumprimento da oferta por parte da promitente vendedora, deve ser reconhecida a sua culpa exclusiva na rescisão da avença. Por consequência, é legítimo o desfazimento do negócio, retornando as partes ao status quo ante, impondo-se a devolução do valor efetivamente desembolsado, sem qualquer retenção.

5. “As taxas condominiais e o IPTU configuram obrigações propter rem, porque pressupõem um direito real de propriedade ou a posse direta da coisa, o que não se verifica no caso do promissário comprador que ainda não recebeu o imóvel objeto da avença.” (...) (Acórdão 1405348, 07046321220218070005, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente fixado no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora.

7. A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora, devendo incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

8. Nas hipóteses de rescisão contratual por descumprimento de promessa inicialmente feita pelo fornecedor do produto, decorrendo o pagamento de parcelas do ajuste, incabível a restituição em dobro, pois não satisfeitos os requisitos mínimos para tanto.

9. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o profissional, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro não participante da negociação entre constituinte e constituído.

10. A conduta do promitente vendedor, vinculando o nome do pretenso adquirente perante o Fisco, ao pagamento de IPTU/TLP antes mesmo de transferir a este a posse e propriedade do imóvel, ensejando a inscrição do seu nome na dívida ativa e execução fiscal, extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

11. Reconhecida a sucumbência mínima de um dos litigantes, deve o outro responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais; inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

12. As questões deduzidas em sede de apelo se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

13. Recursos conhecidos. Apelo principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.